Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece conhecimento ante a irregularidade da representação da apelante. Isso porque não consta dos autos a devida regularização processual da autora (atos constitutivos), visto que a parte é pessoa jurídica e não pessoa física. Desse modo, foi dada a oportunidade para a parte sanar essa irregularidade (ID 48248832), conforme determina o artigo 76, caput, do Código de Processo Civil, mas a apelante não se manifestou no prazo designado, conforme certidão de ID 49009790. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer da apelação em razão da irregularidade processual, segundo os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora